Tribunal: TJDFT
Processo: 0725982-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, fixou o valor da execução em R$ 4.350,54, já incluídos os honorários advocatícios, e estabeleceu honorários sucumbenciais de 10% sobre o excesso de execução.
II. Questão em discussão
Definir se os honorários advocatícios fixados em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença obedeceram aos parâmetros legais previstos no art. 85, § 3o, I, do CPC, notadamente quanto ao percentual mínimo de 10%.
III. Razões de decidir. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, são devidos honorários advocatícios em favor do executado, arbitrados sobre o proveito econômico obtido. Ademais, havendo sucumbência recíproca, a distribuição das despesas deve observar o art. 86 do CPC. No caso, a decisão recorrida aplicou corretamente a jurisprudência do STJ e a regra processual, não se verificando afronta ao percentual mínimo legal.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada.